Tribunal: CARF
Processo: 10783.722102/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO. REVENDA. MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não­cumulativo das Contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições de veículos novos sujeitos ao regime monofásico concentrado no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485, de 2002, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS/COFINS, dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.722102/2011-34
ACÓRDÃO
3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUPTER COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS/COFINS. AQUISIÇÃO. VEÍCULOS NOVOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS
SUBMETIDOS AO REGIME MONOFÁSICO. REVENDA. MANUTENÇÃO DE
CRÉDITO PELO COMERCIANTE ATACADISTA E VAREJISTA. VEDAÇÃO LEGAL.
No regime não-cumulativo das Contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por
expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e
varejista, o direito de descontar ou manter crédito referente às
aquisições de veículos novos sujeitos ao regime monofásico concentrado
no fabricante e importador.
A aquisição de veículos relacionados no art. 1o da Lei n° 10.485, de
2002, para revenda, quando feita por comerciantes atacadistas ou
varejistas desses produtos, não gera direito a crédito do PIS/COFINS,
dada a expressa vedação, consoante os art. 2o, § 1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c
da Lei no 10.637, de 2002 e da Lei no 10.833, de 2003.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004.
IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
não tem o alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde
a sua definição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para, unicamente, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100%
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
2
(cem por cento) em observância aos termos da Lei no 14.689/2023, todavia, mantendo-se o auto
de infração lançado.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura do Auto de Infração para
exigência de PIS/Cofins não cumulativa dos períodos de apuração de julho a dezembro de 2009.
A Recorrente realizou compensações nas competências de 07/2009 a 13/2009, de
débitos de contribuições previdenciárias com créditos do Programa de Integração Social - PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS para as competências 08/2004,
06/2005, 04/2007, 05/2007 e 06/2007.
Após julgamento realizado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I e interposição de Recursos Voluntários, o processo foi
encaminhado ao CARF e distribuído à 2a Seção de Julgamento.
Todavia, houve a declinação da competência para julgamento do caso com
fundamento no art. 7o, §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF). Verbis:
Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em
processos administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e
reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
3
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua
na especialização de outra Câmara ou Seção.
Como visto, o RICARF determina que a competência para julgamento de processo
envolvendo compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de outra espécie. Assim, por se tratar de crédito de PIS/COFINS, o processo foi
remetido à 3a Seção de Julgamento, e a mim foi distribuído pela relatar.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, o conheço.
Entretanto, ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Do direito a crédito de PIS/COFINS monofásico e do art. 17 da Lei
11.033/2004
Destaca-se que a Recorrente é uma pessoa jurídica de direito privado que tem por
objeto social, a distribuição de veículos e comércio de peças e acessórios em geral,
sujeitando-se a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, onde possui alíquota zero
na saída”
A Recorrente realizou compensações de débitos de contribuições previdenciárias
com créditos do Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, com a premissa de que poderia ser descontadas como crédito
as aquisições de produtos para revenda, sujeitos à tributação monofásica (apuração do
PIS/COFINS não cumulativos, aproveitando-se dos créditos vinculados decorrentes da compra de
carros novos, "zero quilometro", peças e acessórios), ainda que a pessoa jurídica adquirente
estivesse sujeita à não-cumulatividade e que seja receita de venda esteja sujeita à alíquota zero na
operação de revenda.
Em relação ao PIS e da COFINS, os veículos automotores, bem como as auto
peças mencionadas nos anexos I e II da Lei no 10.485/2002, estão sujeitos ao regime de tribut
ação monofásica (concentrada) desde o advento desse diploma legal, cujos arts. 1o e 3o, após as a
lterações introduzidas pela lei no 10.865/2004, trazem a seguinte redação:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
4
“Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e
veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00,
8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de 28 de
dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda
desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público PIS/ PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6%
(nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)”
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às
vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos
à incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
§ 2o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, relativamente à receita bruta
auferida por comerciante atacadista ou varejista, com a venda dos
produtos de que trata: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
I­ o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II- o caput do art. 1o desta Lei, exceto quando auferida pelas pessoas
jurídicas a que se refere o art. 17, § 5o, da Medida Provisória no 2.189-49,
de 23 de agosto de 2001. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)”

Como se sabe, os produtos em questão (carros zero quilômetro, peças e
acessórios), objeto das vendas da Recorrente, são bens submetidos à alíquota zero, já que toda a
tributação da cadeia econômica foi concentrada, pelo desenho legal, na indústria produtora
ou nos importadores.
O regime de incidência monofásica previsto na Lei no 10.485/2002 reconheceu
como contribuinte os fabricantes e importadores de veículos e das autopeças mencionadas em
seus anexos I e II, concentrando neles, portanto, a tributação das receitas auferidas na
comercialização desses produtos, bem como, houve a previsão da redução a zero das alíquotas
das contribuições incidentes sobre as receitas auferidas pelos comerciantes atacadistas ou
varejistas com a revenda desses produtos.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
5
Neste sentido, para os veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI e dos produtos relacionados nos
Anexos I e II, a cobrança da COFINS atribuiu incidência monofásica, com alíquotas
diferenciadas, para as pessoas jurídicas fabricantes e importadoras.
Quanto ao regime monofásico, a legislação impõe que o fabricante ou
importador dos produtos (monofásicos) recolham o PIS/COFINS em uma alíquota diferenciada e
majorada, bem como a fixação de alíquota zero de PIS/COFINS sobre a receita auferida com a
venda dos mesmos pelos demais participantes da cadeia produtiva (distribuidores, atacadistas e
varejistas). Em outros termos, não se cogita do sistema de compensação entre créditos e débitos.
E foi por essa razão que a Lei no 10.485, de 2002, fixou a tributação devida ao PIS e
à COFINS no início da cadeia produtiva, fabricantes e/ou importadores de veículos
automotores e autopeças, estabelecendo alíquota mais elevada nesta etapa de comercialização,
desonerando a fase em que se integram as concessionárias, mediante atribuição de
alíquota zero, nos termos dos seus artigos 2o, § 2o, II; 3o, § 2o, I e II; e 5o, parágrafo único.
Ressalta-se que tais dispositivos não foram revogadas pela Lei no 10.833, de 2003.
No que toca especificamente à COFINS, o art. 2o, §1o, III e art. 3o, I, “b”, c/c da Lei
no 10.833/2004, instituidora do regime de apuração não-cumulativa dessa Contribuição, prevê de
forma expressa, na redação dada pela lei no 10.865/2004. Veja-se:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%
(sete inteiros e seis décimos por cento). (Vide Medida Provisória no 497, de
2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as
alíquotas previstas: (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
III- no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00,
8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (Incluído pela
Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)
IV- no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002,
no caso de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para
consumidores, de autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma
Lei; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004) (Vide Lei no 11.196, de 2005)”
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
6
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos:
a) (...);
b) nos §§ 1o e 1o­A do art. 2o desta Lei; (Grifos nosso)
(...)

Entendo que não se faz necessários maiores esforços de interpretação para se
chegar a conclusão de que a alínea “b” do art. 3o acima citado, refere­se exatamente aos bens
sujeitos à tributação concentrada, como aqueles revendidos pela Recorrente e que foram
listados no §1o, III, do art. 2o da referida Lei no 10.833, de 2002. Logo, é expressamente vedado
descontar créditos calculados em relação aos veículos classificados nos códigos 87.01 a 87.06 da
TIPI e aos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, adquiridos para
revenda.
Tal vedação, por sinal, se acha também consignadas nos artigos 1o e 26, da IN
SRF no 594, de 26/12/2005, que consolidou a legislação acerca da incidência monofásica do PIS e
da COFINS.
Desta forma, as pessoas jurídicas sujeitas à incidência não cumulativa da
COFINS não podem descontar do montante apurado créditos calculados em relação aos
produtos em apreço, quando adquiridos para revenda, uma vez que estes estão sujeitos à
tributação monofásica.
Nessa linha, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito
dos recursos especiais repetitivos Tema 1.093, por maioria de votos, fixou 05 teses relativas ao
creditamento de PIS/Pasep e Cofins no sistema monofásico. As teses são as seguintes:
1 – É vedada a constituição de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei 1.598/1977)
de bens sujeitos à tributação monofásica (artigos 3o, inciso I, alínea "b", da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003).
2 – O benefício instituído no artigo 17 da Lei 11.033/2004 não se restringe
às empresas que se encontram inseridas no regime específico de
tributação denominado Reporto.
3 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor;
portanto, não permite a constituição de créditos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-Lei
1.598/1977) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelo
artigo 3o, inciso I, alínea "b", da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
7
4 – Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não é incompatível com a técnica
do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa jurídica que
os comercializa, que pode adquirir e revender conjuntamente bens sujeitos
à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais podem lhe gerar
créditos.
5 – O artigo 17 da Lei 11.033/2004 apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, não autorizando a
constituição de créditos sobre o custo de aquisição (artigo 13 do Decreto-
Lei 1.598/1977) de bens sujeitos à tributação monofásica.

Por outras vezes, o STJ já havia se pronunciado a respeito do tema no mesmo
sentido deste voto ao afirmar que a incidência monofásica do PIS e da COFINS não se
compatibiliza com a técnica do creditamento. Precedentes: AgRg no Resp 1.221.142/PR, Rel.
Ministro Ari Pargendler. Primeira Turma, julgado em 18/12/2012. DJe 04/02/2013; AgRg no
REsp 1.227.544/PR. Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
17/12/2012: AgRg no REsp 1.256.107/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1.241.354/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
10/05/2012.” (REsp 1346181 / PE; DJe 04/08/2014; Relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho)

Também alega a Recorrente em seu recurso que, nos termos do art. 17 da Lei
11.033/04, possui direito a apuração de créditos, no caso de vendas em que não haja tributação,
entendo que a questão não merece maiores digressões dada as teses 2 e 3 do STJ, todavia,
somente, para evitar eventuais alegações de omissões, entendo também não assistir razão a
Recorrente.
Pois quanto à manutenção do crédito, somente seria possível, se à ela fosse
permitido possuir o crédito. Dada a expressa vedação à apuração e apropriação de créditos nas
aquisições para revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica, não existe crédito a ser
mantido, ou seja:
(i) refere­se a “manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” nas
operações de vendas com isenção, alíquota zero ou não incidência da
COFINS, ou seja, trata-se de créditos legalmente autorizados da COFINS
(neste caso o crédito está proibido); e
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
8
(ii) é regra geral que coexiste com vedação ao creditamento por norma
específica.
Ora, só se mantem o que é possível possuir, se não há direito a crédito, não há
como mantê-lo.
A incidência monofásica das contribuições discutidas incorre na inviabilidade lógica
e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pelos comerciantes varejistas e
atacadistas, pois inexistente cadeia tributária após a venda destinada ao consumidor final, razão
pela qual o art. 17 da Lei no 11.033/04, afigura-se incompatível com este caso.
Por fim, o art. 3o, I, da Lei no 10.833/2004 não foi revogado pelo art. 17 da Lei no
11.033/2004, apenas, segundo disposição constante em seu art. 6o, houve alteração dos nos
arts. 8o e 28 da Lei no 10.865/2004, sem produzir nenhum reflexo na vedação prevista no
art. 3o, I, "b", da Lei no 10.833/2004, ou seja, não revoga expressa ou tacitamente o inciso I, alínea
“b”, do art. 3o da Lei no 10.833/03.
E, para concluir, cabe salientar que nos termos do art. 15 da Lei no
10.833/2003, conforme entendimento exarado neste voto, a impossibilidade de creditamento,
no regime não-cumulativo, dos valores de aquisição dos produtos relacionados na Lei n°
10.485/2002 (veículos automotores novos, peças e acessórios) aplica-se tanto à Contribuição
para o PIS/Pasep quanto à COFINS.

1.2- Da imputação de multa isolada de 150% sobre falsa declaração em compensação
previdenciária não homologada- DEBCAD 37.328.7470
A multa imputada à Recorrente foi fundamentada no artigo 89, § 10 da Lei n°
8.212/91, in verbis:
“Art. 89. (...)
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.”

Pelo que se verifica da redação do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, há dois
condicionantes à aplicação da penalidade em questão, sendo o primeiro a própria
compensação indevida (“na hipótese de compensação indevida”) e o segundo, a comprovada
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
9
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo (“quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”).
A Lei no 14.689/2023 trouxe nova disciplina à imputação das multas aplicáveis em
matéria fiscal.
A multa qualificada, majorada em razão da constatação de sonegação, fraude ou
conluio na conduta do contribuinte deve ser lançada no patamar de 100% sobre a totalidade ou a
diferença do tributo devido. Sendo que, somente, se imputará o antigo montante de 150% no caso
de reincidência.
Na legislação anterior havia a previsão que a imputação da multa regular de ofício
de 75% seria duplicada, ou seja, alcançaria 150% do tributo apurado aplicável aos autos de
infração lavrados pela Receita Federal do Brasil.
Hoje, em regra, a multa de ofício tem como teto o patamar de 100%, salvo se ficar
constatada reincidência e dolo no comportamento do contribuinte, ocasião que a multa
qualificada se manterá no montante de 150% do débito lançado, porém por óbvio, o deslinde do
caso dependerá de provas para constatação da reincidência do contribuinte.
Mas, como regra geral atual, se não constatada a reincidência, nem fraude, dolo,
conluio, hoje, o montante a ser imputado é de 100% do valor do tributo devido.
Do auto de infração lançado constata-se que à Recorrente foi imputada multa de
ofício no patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Pois bem.
Da antiga multa de 150%, qualificada em razão da constatação de conduta dolosa
do contribuinte (artigo 44, §1o, VI da Lei no 9.430/96), observa-se que a mesma foi, como regra
geral, reduzida para 100%.
A lógica geral do sistema jurídico é que “tempus regit actum”, todavia,
excepcionalmente, é admitida a retroatividade da lei dado que a regra geral da irretroatividade da
lei opera como pressuposto de segurança jurídica (artigos 5o, XXXVI e 150, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal).
Existem situações excepcionadas em lei, nas quais o direito pode alcançar fatos
pretéritos, tal como, a previsão contida no inciso II, do artigo 106, do CTN, o qual determina que
advindo nova lei que comine penalidade mais benéfica ao infrator, do que aquela vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, essa nova lei pode ser aplicada a fato pretérito, desde
que, não se trate de ato definitivamente julgado. Esse dispositivo é amplamente aplicado, tanto
em sede de contencioso administrativo como judicial, sempre reconhecendo o direito dos
contribuintes a terem a penalidade lançada diminuída, aplicando a novel legislação mais benéfica.
Daí, considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-
se que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.079 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.722102/2011-34
10
Enfatizo aqui, que as novas disposições legais se aplicam, independentemente, da
aplicação do voto de qualidade dado que o patamar da multa de ofício qualificada será de 100%,
por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de julgamento seja no contencioso
administrativo ou judicial.
Por derradeiro, registra-se que incidem juros moratórios sobre a multa de ofício,
nos termos da Súmula deste CARF - 108, a aplico: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício”.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao presente recurso para,
unicamente, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por cento) em
observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia, mantendo-se o auto de infração lançado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 278
DF CARF MF
Original